Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não houve apreciação de suposta abusividade dos encargos contratuais pela primeira instância, dessa forma a apreciação em grau recursal fica prejudicada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar de supressão de instância parcialmente acolhida.
2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
3. Não obstante, a notificação ter sido enviada para o endereço indicado no contrato, não se logrou êxito na notificação por carta com aviso de recebimento. Dessa forma, o agravante/devedor foi intimado por edital, por meio do protesto do título.
4. No caso, o pressuposto específico da busca e apreensão foi preenchido, tendo em vista que o instrumento de protesto é documento idôneo para comprovar a constituição em mora do agravante.
5. Precedentes: Acórdão 1743596, 07190872620238070000, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1728401, 07182220320238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso desprovido.